Tribunal: TJSP
Processo: 1055442-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E POR VCMH. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Impugnação dos reajustes por sinistralidade e por VCMH de 2014 até 2019 (17,36%; 16,30%; 19,46%; 18,98%; 17,97% e 19,98%) do plano coletivo especial. Reajustes que, a princípio, não são abusivos. Necessidade apenas de comprovação pela operadora, o que não ocorreu. Rés que, em relação

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E POR VCMH. Insurgência da autora contra sentença de improcedência. Impugnação dos reajustes por sinistralidade e por VCMH de 2014 até 2019 (17,36%; 16,30%; 19,46%; 18,98%; 17,97% e 19,98%) do plano coletivo especial. Reajustes que, a princípio, não são abusivos. Necessidade apenas de comprovação pela operadora, o que não ocorreu. Rés que, em relação aos reajustes por sinistralidade, limitaram-se a informar o percentual de sinistralidade, sem comprovar técnica a respeito das despesas e receitas recebidas no período. Rés que sustentaram de maneira genérica a aplicação dos reajustes por VCMH, sem justificar a aplicação de tais aumentos em percentuais maiores que os planos individuais (que também estão sujeitos a mesma variação de custos). Afastamento dos reajustes discutidos nos autos, no período de 2014 a 2019, substituindo-os pelos índices da ANS. Precedentes. Possibilidade de reajustes futuros pelos índices do contrato, o que não impede novos questionamentos da autora. Impossibilidade, porém, de condicionar os reajustes futuros à comprovação (também futura) por parte da operadora. Matéria que deverá ser objeto de ação própria. Condenação das rés à devolução simples dos valores pagos indevidamente, observando-se a prescrição trienal. Sucumbência das demandadas. Recurso provido em parte.